Tribunal: STF
Processo: ARE 1510653
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte.



    Eis um trecho desse julgado:  



    “Inicialmente, cumpre registrar que todas as matérias tratadas pelo recurso extraordinário estão abrangidas pelos paradigmas da repercussão geral indicados na decisão de inadmissibilidade recursal, de modo que não há questão remanescente a ser apreciada por esta Corte no agravo interposto.



    No entanto, ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao recorrente. Isso porque o recorrente pretende o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial que garantiu a percepção da incorporação de quintos decorrentes do exercício de função comissionada pelo recorrido no período de 09.04.1998 a 04.09.2001 sob a alegação de que o título está pautado em coisa julgada inconstitucional, pois alega que no julgamento do RE-RG 638.115 está Corte teria declarado a inconstitucionalidade desta incorporação.



    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem consignou que não há qualquer impedimento para o pagamento pleiteado no cumprimento de sentença, visto que a decisão que se busca a execução transitou em julgado antes da decisão proferida pelo STF no Tema 395. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, especialmente no que se refere ao teor do julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, no qual se decidiu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



    (...)



    Além disso, destaco que, não obstante o STF tenha reconhecido a ilegalidade o pagamento da verba em questão ao julgar o mérito do tema 395 da repercussão geral, DJe de 03/08/2015; em sessão de julgamento posterior, o Plenário acolheu parcialmente embargos de declaração   para modular os efeitos da decisão. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    (...)



    Dessa forma, conclui-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (eDOC 207 - ID:a2fc7c7c, p. 4-9)  



    Nos presentes declaratórios, a embargante afirma que há erro material na decisão ora embargada, tendo em vista a ausência de majoração dos honorários advocatícios.



    Aduz que “Assim, corrigida a errônea premissa adotada na decisão embargada e sendo certo que houve, na origem, fixação de honorários em favor dos ora embargantes (peças n. 53, 74 e 143), deve ser aplicado o disposto no art. 85, §11, do CPC.” (eDOC 209 - ID: 8be2d95e, p. 2)



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Constato, pois, a existência de erro material no dispositivo do acórdão, assim transcrito:  



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (eDOC 207, p. 9)  



    Como efeito, a decisão embargada deixou de aplicar os honorários advocatícios previstos no §11 do art. 85 do CPC.



    Existindo fixação da verba honorária na instância ordinária, é necessário a sua majoração no Tribunal que julgar o recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material verificado e determino a majoração da verba honorária em 10%, com base no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a sua fixação na origem.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente